Tribunal: TJMT
Processo: 1008965-41.2023.8.11.0040
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008965-41.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.280.881-89 (APELANTE), MATEUS PEREIRA FREITAS - CPF: 039.734.972-65 (APELANTE), WALTER DJONES RAPUANO registrado(a) civilmente como WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), BRUNO CAETANO MORO - CPF: 035.269.541-27 (TERCEIRO INTERESSADO), GETULIO DIEGO NERVIS CONRADO MACHADO - CPF: 837.283.920-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESDRAS WESLEY DA SILVA BATISTA - CPF: 045.829.441-16 (VÍTIMA), MIKE STEPHANINE MOTA SILVA - CPF: 034.259.661-62 (ASSISTENTE), MATEUS PEREIRA FREITAS - CPF: 039.734.972-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. ART. 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E CONFISSÃO INQUISITIVA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA QUE SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO REPOUSO NOTURNO. INVIABILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFIRMAM A CIRCUNSTÂNCIA. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. INCOMPATIBILIDADE COM A REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DOSIMETRIA DA PENA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I.
Caso em exame:
Trata-se de apelação interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §1º, do Código Penal, à pena de 2 anos, 1 mês e 19 dias de reclusão, em regime inicial fechado. O recorrente pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, a exclusão da causa de aumento do repouso noturno e, subsidiariamente, a desclassificação para receptação. Por fim, requereu a fixação de regime inicial mais brando.

II.
Questão em discussão:

Examinar se a prova dos autos é suficiente para manutenção da condenação pelo crime de furto qualificado.

Avaliar a possibilidade de desclassificação do crime para receptação.

Analisar a aplicação da causa de aumento pelo repouso noturno.

Verificar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena.

III.
Razões de decidir:

Pretensa absolvição por fragilidade probatória. Impossibilidade. A materialidade do crime foi comprovada por documentos e apreensões constantes nos autos. A autoria é evidenciada pelos depoimentos dos policiais, pelas imagens de câmeras de segurança e pela confissão na fase policial, ainda que o apelante tenha optado pelo silêncio em juízo.

Pleito de desclassificação para receptação. Impossibilidade. Os elementos probatórios apontam claramente para a prática de furto, e não de receptação, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

Pedido de exclusão da causa de aumento pelo repouso noturno. Inviabilidade. A causa de aumento está devidamente configurada, considerando a maior vulnerabilidade da vítima durante o período de repouso, confirmada por elementos probatórios.

Regime inicial menos gravoso. Incompatibilidade. A fixação do regime inicial fechado é justificada pela reincidência do réu e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com o art. 33, §2º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Mantida a sentença condenatória nos termos em que proferida.

Tese de julgamento:

“1. A prova testemunhal, corroborada por elementos materiais, é suficiente para a manutenção da condenação por furto qualificado.”

“2. A causa de aumento do repouso noturno aplica-se pela comprovação da maior vulnerabilidade da vítima no momento do crime.”

“3. O regime inicial fechado justifica-se pela reincidência e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis do réu.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 155, §1º; 33, §2º, alínea "c"; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STF, HC 633.536/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/02/2021,
DJe
02/03/2021.

STJ,
AgRg
no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/5/2024.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1234013/PR.

STJ,
AgRg
no REsp 1582497/MG.

STJ, HC 191300/MG.

STJ, REsp 1113558/RS.

TJMT, AP n. 0004656-49.2016.8.11.0004, Segunda Câmara Criminal, julgado em 05/06/2023, publicado no DJE 06/06/2023.

TJMT, AP n. 1002165-83.2022.8.11.0055, Segunda Câmara Criminal, julgado em 05/06/2023, publicado no DJE 06/06/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 155, §1º, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição, argumentando fragilidade probatória.

Subsidiariamente, requereu o decote da causa de aumento referente ao crime praticado durante o repouso noturno, alegando ausência de comprovação de tal circunstância. Alternativamente, postulou pela desclassificação do delito para o crime de receptação, nos termos do artigo 180 do Código Penal. Por fim, pleiteou a revisão do regime inicial de cumprimento de pena, visto que a pena aplicada foi inferior a quatro
anos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se a condenação tal como fixada na sentença (id. 217802337).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, para ajustar o

“
quantum
”
de pena e a fração de aumento aplicada (id. 225292195).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

(...)
Na data de 22 de julho de 2023, durante a madrugada, na Rua Amazonas, nº1782, bairro Jardim Aurora, em Sorriso/MT, o denunciado, LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS, durante o repouso noturno, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) notebook marca Samsung com carregador; 01 (um) anel com pedra
petra
; 01 (uma) balança de cor branca; 01 (um) relógio prata com símbolo da Ferrari; 01 (um) relógio digital preto; 04 (quatro) perfumes masculinos; 01 (uma) corrente de cor prata e 01 (um) telefone marca Apple, modelo Iphone 11, em prejuízo da vítima ESDRAS WESLEY DA SILVA BATISTA.
..
(id
.
217802264
).

A
materialidade
do delito restou comprovada pelo
s seguintes documentos:
o

a
uto de
p
risão em
f
lagrante

n.
97.3.2023.11509

de
id.
217802667
;

o
b
oletim de
o
corrência
n.
2023.204047

de
id.

217802669
;
o

t
ermo de
e
xibição e
a
preensão

de
id.

217802672
;

o
termo de reconhecimento de objetos n. 2023.16.292960
de id. 217802675
;
o
auto de avaliação
n. 2023.16.304271

de
id.
217802257
;

e

relatório n. 2023.7.74476
de
id. 217802261
.

Em relação
à
autoria
delitiva,
não obstante a defesa

tenha
sustentado a insuficiência probatória, da análise dos elementos de convicção produzidos durante a instrução criminal, é imperioso concluir que
a
sentença condenatória deve ser mantida integralmente.

Com efeito,
depreende-se dos depoimentos prestados por
Getúlio Diego
Nervis
Conrado Machado
,
policia
l civil
que conduzi
u
a prisão em flagrante do apelante,
nas duas fases da per
secução penal,
afirmou
que
na manhã seguinte ao ocorrido, a vítima foi à delegacia, munida da localização de seu celular, levando também imagens de câmera de segurança que identificaram Leandro como autor do delito. Ao serem abordados, Leandro, encontrado com outro indivíduo chamado Mike e em posse do celular da vítima, indicou onde estavam os demais objetos
furtados
, informando que os havia vendido a um terceiro.

(
fase policial
-
ids.
217802673
, em juízo -

relatório de mídias acostado ao id.
217802321
).

Por outro lado, infere-se do interrogatório do apelante que, na fase policial, confessou a prática delitiva (id. 217802685). No entanto, em juízo, optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio, conforme relatado nas mídias juntadas ao processo (id. 217802321).

Des
sarte
,
do conjunto probatório é possível defluir o
“
animus
furandi
”
,
especialmente porque as provas indicam que o réu praticou o delito
, sendo preso em flagrante em posse da

“
res furtiva
”
,
inclusive indicou onde estaria os demais itens furtados
, em que pese o apelante tenha permanecido em silêncio, houve uma confissão em sede inquisitiva
.

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Com efeito
,
é imperiosa

a condenação por
“furto qualificado quando a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”
(TJMT, AP nº 0004656-49.2016.8.11.0004).

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do apelante, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não basta para suplantar o arcabouço de elementos que, de maneira coesa e harmônica, comprova o evento criminoso atribuindo ao apelante.

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria do crime imputado ao apelante, tudo a confirmar a ocorrência das práticas delituosas, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de policiais, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Por consequência, o pedido de

d
e
s
classificação do crime
imputado ao apelante, passando de
furto qualificado para receptação
, carece de fundamento, uma vez que a versão apresentada pelo apelante é completamente inverossímil, e as evidências de forma incontestável sustentam a ocorrência do crime de furto qualificado.

Tem-se, ainda, a aplicação do tema repetitivo, que trata do momento consumativo do furto, a saber:
Tema 934
–

“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Assim, com base no conjunto de provas colacionadas nos autos, a conduta do réu se amolda ao disposto no art. 155, §1º
,

do
CP, sendo localizado em estado de flagrante em poder das
“
res furtivas
”
,

torna
n
do-se
incabível a desclassificação para receptação.

Com
efeito, "é
inviável o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de furto qualificado para o delito de receptação, uma vez que a conduta do apelante se amolda perfeitamente àquela denunciada e comprovada nestes autos, qual seja, a de furto qualificado.
”
(N.U 1002165-83.2022.8.11.0055,

CÂMARAS

ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara

Criminal, Julgado em 05/06/2023,
publicado
no DJE 06/06/2023)
.

Portanto, o argumento apresentado pelo apelante não manifesta fundamento plausível para a desclassificação do delito para receptação, haja vista que sua versão está divorciada dos demais elementos probatórios colhidos ao longo da instrução processual.

Quanto à
readequação da pena basilar
,
ressalto que não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, no Enunciado n. 39.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor
(
AgRg
no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/5/2024).

Na hipótese, a pena prevista para o crime de furto é de 1 a 4 anos, sendo a diferença
entre a pena mínima e máxima
de 3 anos, dessa forma, 1/8 (um oitavo) de 3 anos é equivalente a
4

meses
e 15 dias
,
assim,
em razão da presença de uma circunstância desfavorável, "antecedentes"
, chegar-se-á ao patamar de
1

ano
,
4
meses
e 15 dias
valor exato acrescido pelo juízo singular na pena-base.

Assim, contrário do que aponta a i. Procuradoria Geral de Justiça não há qualquer reparo na pena basilar, pois
“
deveria o quantum ser de 01 [um] ano, 01 [um] mês e 15 [quinze] dias.”
(id. 225292195)
, caso fosse 1/8 sobre a pena mínima,
o que é inviável.

Isto posto, observo que o juízo singular agiu dentro do princípio da razoabilidade e proporcionalidade a partir de elementos concretamente extraídos dos autos, motivo pelo qual a dosimetria da pena não merece reparo.

Quanto ao pleito de
afastamento
da causa de aumento

do furto
praticado durante o repouso noturno.

Diferentemente do alegado pela Defesa, o conjunto probatório contido nos autos
evidência
, de forma incontestável, que o furto ocorreu durante o período de repouso noturno. Consta nos depoimentos que a vítima, no dia do ocorrido, chegou em casa por volta das 03h30 e adormeceu por volta das 04h30, deixando seus pertences
,
especialmente o celular
,
próximos a si, no sofá da sala onde repousava. Ao despertar, constatou que os objetos já haviam sido subtraídos.
Nesse contexto, a circunstância de
ter sido flagrado no ato
, não é apta a respaldar o almejado afastamento da majorante.

Aliás, raciocínio contrário levaria à conclusão de que essa causa especial de aumento de pena nunca se caracterizaria nas hipóteses em que o agente
não
fosse p
eg
o em flagrante, o que não me parece condizente com a
“
mens legis
”
, voltada à tutela do patrimônio.

Conclusivamente,
para a configuração da causa de aumento de pena prevista
no art. 155, § 1º, do CP, basta que o crime seja praticado durante o repouso noturno, dada a maior precariedade de vigilância e a defesa do patrimônio neste período, e, consequentemente, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa
.
(STJ,
AgRg
no
AR
Esp

1234
013/P
R;
AgRg
no RE
sp 1
582497/MG; HC 191300/MG; REsp 1113558/RS).

Quanto à alegada necessidade de
inserção em regime inicial menos gravoso
.

Extrai-se que o apelante é reincidente
e o juízo singular observou que as circunstâncias judiciais não eram favoráveis ao apelante
, tendo o magistrado considerado tal agravante como motivo suficiente para aplicar-lhe o regime inicial
mais gravoso
,

mesmo sendo a pena inferior a 04 (quatro) anos
, demonstrando o comportamento voltado à prática delitiva
.

Com efeito, destaco que
“os requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, § 2º, alínea c, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período igual ou inferior a 4 (quatro) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. III - In
casu
, ainda que a pena tenha permanecido em patamar abaixo de 4 (quatro) anos, o paciente é reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), impossibilitando, portanto, a subsunção dos fatos ao disposto pelo artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal. IV - A incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie. (...)”
. (STJ.
AgRg
no HC 633.536/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
02/03/2021).

Desta forma, em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de
réu

reincidente e havendo incidência de circunstância
judicia
l
negativa
, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do artigo. 33, § 2º, “
c
”, do Código Penal.

Pelo exposto, em
parcial
consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO LHE PROVIMENTO,

mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025